Tribunal: STF
Processo: RE 213756
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
como agravo regimental. 3. Homologação de renúncia ao direito sob o
qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de
sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem.
Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser
analisado pelo juízo da execução. 5. Homologação de renúncia.
Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC.
6. Agravo regimental a que se nega provimento